Tribunal: TJDFT
Processo: 0722479-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-07

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que deferiu pedido de tutela provisória. Posteriormente, a autora requereu a desistência da ação e, diante da anuência do réu, o juízo extinguiu o processo. Em vista a eventual perda superveniente do interesse recursal, faculto ao agravante manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de julho de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403